Tribunal: TJMT
Processo: 1025497-79.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025497-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - CPF: 003.574.956-32 (ADVOGADO), PLENA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 10.198.974/0002-66 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CLAUDIO NEY DE FARIA MAIA - CPF: 609.490.076-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIO ALTIVO DE OLIVEIRA - CPF: 484.237.936-72 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 42.947.465/0005-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADESÃO POSTERIOR A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. NATUREZA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DO EXCESSO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por
PLENA ALIMENTOS
S/A contra decisão que, ao acolher parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, reconheceu o excesso de execução, mas manteve a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença, sob o fundamento de que não foram abrangidos pelo parcelamento fiscal posterior
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
a possibilidade de extinção dos honorários sucumbenciais arbitrados judicialmente por força da adesão posterior ao Programa REFIS-Extraordinário
; e (
ii
)
a definição da base de cálculo dos honorários fixados na decisão que acolheu parcialmente a impugnação, se sobre o valor da causa originária ou sobre o valor reconhecido como excesso de execução
.

III. Razões de decidir

3. Os honorários sucumbenciais, por possuírem natureza jurídica autônoma, não se confundem com a dívida tributária principal, razão pela qual não são abrangidos por parcelamentos fiscais celebrados após o trânsito em julgado da sentença que os fixou.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que os honorários previstos
no REFIS
possuem destinação diversa (FUNJUS), ao passo que os honorários arbitrados judicialmente pertencem aos procuradores públicos, inexistindo, portanto, bis in idem.

5. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a base de cálculo da verba honorária, em caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, deve corresponder ao valor efetivamente reconhecido como excesso de execução, e não ao valor originário da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Agravo interno prejudicado, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

"
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença transitada em julgado não são abrangidos por parcelamento tr
ibutário posterior, por possuírem natureza autônoma em relação ao crédito tributário.
2
. A base de cálculo dos honorários fixados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença deve corresponder ao valor do excesso de execução reconhecido judicialmente, e não ao valor originário da execução.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PLENA ALIMENTOS
S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (fase de cumprimento de sentença), processo de origem n.º 0003639-83.2018.8.11.0011.

A decisão a quo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução, mantendo, contudo, a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença, sob o fundamento de que não houve quitação mediante
adesão ao Programa REFIS-Extraordinário
.

Alega a agravante, em suas razões recursais (Id. 238179677), que o valor executado é inexigível, uma vez que os honorários advocatícios fixados na sentença foram quitados no âmbito do Programa REFIS-Extraordinário, instituído pelo Decreto Estadual n.º 905/2021. Assevera que a exigência de pagamento configura
bis in idem
, pois os honorários já foram recolhidos no ato da adesão ao parcelamento, conforme Termo de Confissão de Dívida e comprovantes juntados.

Aduz, ainda, que o cumprimento de sentença
encontra-se
maculado, uma vez que os valores cobrados não refletem a base de cálculo determinada judicialmente – que deveria ser de 10% sobre o valor da causa, e não sobre o valor atualizado da CDA.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (Id. 241484186).

Em contrarrazões, o agravado, Estado de Mato Grosso, sustentou (Id. 252262684) a manutenção da decisão agravada, argumentando que não se confundem os honorários pagos no ato de adesão
ao REFIS
com aqueles arbitrados judicialmente, por se
tratarem
de verbas de natureza autônoma, decorrentes de atos processuais distintos.

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PLENA ALIMENTOS
S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (em fase de cumprimento de sentença), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução, mas manteve a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença originária, ao fundamento de que não foram quitados mediante adesão ao Programa REFIS-Extraordinário (Decreto Estadual n.º 905/2021).

O cerne da controvérsia consiste em verificar se os honorários sucumbenciais, arbitrados por ocasião do julgamento dos Embargos à Execução, foram extintos em virtude da posterior adesão ao parcelamento tributário.

A agravante insurge-se, em síntese, contra dois aspectos: a manutenção da cobrança dos honorários sucumbenciais, mesmo após a adesão
ao REFIS-Extraordinário; e
a base de cálculo adotada para a fixação dos honorários na decisão que acolheu parcialmente a impugnação, sustentando que estes deveriam incidir sobre o valor da causa originária, e não sobre o valor recon
hecido como excesso de execução
.

Não assiste razão à agravante.

Quanto ao primeiro ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os honorários fixados judicialmente, em razão da rejeição dos Embargos à Execução, possuem natureza autônoma em relação à dívida tributária obj
eto do parcelamento.
Vejamos
:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. A
RT. 535, DO CPC
.

VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL JULGADOS

IMPROCEDENTES
. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO EM PERÍODO

POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COISA

JULGADA. 1. Caso em que a agravante requer a extinção da execução de verba

honorária fixada em embargos à execução julgados improcedentes, ao

argumento de que, após o trânsito em julgado da sentença, aderiu
a

programa de parcelamento (PAES) que tem como condição o pagamento de

percentual a título de honorários. 2. A Corte Especial do STJ pacificou entendimento de que é possível

a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na execução e nos

respectivos embargos. (
EREsp
81755/SC, Rel. Ministro Waldemar

Zveiter, Corte Especial DJ 02/04/2001). 3. Se a adesão ao parcelamento ocorreu apenas posteriormente ao

trânsito em julgado da decisão que reconheceu a improcedência dos

embargos à execução e fixou a verba sucumbencial, não há como

pretender que tais valores estejam incluídos no débito consolidado e

parcelado, porquanto acobertados pelo manto da coisa julgada (
REsp1146176
/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe08/02/2010).
4.
Cabe à parte acompanhar a inclusão do feito em mesa para

julgamento (
art
. 91, inciso I, do RISTJ). 5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1220571 SC 2010/0207672-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/10/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2011)

No caso sub judice, é incontroverso que a sentença que julgou improcedentes
os embargos transitou
em julgado em momento anterior à adesão ao Programa REFIS.

Examinando os autos de origem (n.º 0003639-83.2018.8.11.0011), verifica-se que a sentença foi proferida em 16/01/2019 (Id.
dos autos de origem
43066796, págs. 23 a 26), tendo transitado em julgado em 03/09/2021, conforme certidão juntada aos autos (Id.

dos autos de origem
64312550).

O cumprimento de sentença foi requerido pelo agravado em 15/09/2021 (Id.

dos autos de origem
65449015), enquanto a adesão ao REFIS-Extraordinário ocorreu em 17/12/2021, conforme documento de
adesão anexado
(Id. 238181673, págs. 138 a 141).

A adesão ao parcelamento administrativo não presume a quitação dos honorários fixados judicialmente, uma vez que se trata de verba autônoma, decorrente de fato processual próprio.

Como bem assentado pelo Juízo de origem:

“
O pagamento do débito da execução não exime o executado do pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença
.”
(Id. dos autos de origem 162078827).

Ressalte-se, ainda, que os honorários pagos por ocasião
do REFIS
se destinam ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), enquanto os honorários arbitrados judicialmente se destinam à remuneração da atuação profissional dos procuradores públicos no processo, possuindo, portanto, natureza jurídica distinta e cumulável, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ.

Não há, portanto, configuração de
bis in idem
, tampouco pagamento em duplicidade, pois a execução fiscal foi extinta pela quitação do crédito tributário, enquanto os honorários permanecem exigíveis em razão de título judicial transitado em julgado.

Quanto ao segundo ponto – a base de cálculo da verba honorária fixada na decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença – igualmente não assiste razão à agravante.

O magistrado de origem fixou corretamente os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido pela impugnante, qual
seja,
o montante reconhecido judicialmente como exce
sso de execução – R$ 303.468,80
(trezentos e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)
,
nos
termos
do art. 85, § 2º, do CPC, em harmonia com os princípios da razoabilidade, da causalidade e da efetiva utilidade processual.

A jurisprudência pátria é pacífica ao dispor que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários deve corresponder ao valor efetivamente reduzido da execução, e não ao valor da causa originária, como mostra o julgado a seguir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº
1 .
076/STJ.1. O art. 85, § 2º, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da
causa
.
2. Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito
baixo.
3 .
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema nº 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados.
4. Recurso especial
provido .

(STJ -
REsp
: 1824564 RS 2019/0193731-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2023)

Dessa forma,
sob
ambos os enfoques,
não se
vislumbra
ilegalidade ou vício na decisão agravada.
Ao revés, verifica-se que esta está em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, de
vendo ser integralmente mantida
.

Ante o exposto, neg
o
provimento ao agravo
de instrumento
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Agravo interno prejudicado
, em razão da perda superveniente de objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025